Tribunal: TJMT
Processo: 1004147-53.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004147-53.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: MARIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78481463) interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74304493):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VITRECTOMIA – CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/98 – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – FALTA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA UNIMED DE QUE A AUTORA FORA NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CDC – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – CONDENAÇÃO DA OPERADORA AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo prova de que a beneficiária foi notificada quanto à disponibilidade de migração para outro plano de saúde, ou que tenha expressamente se recusado a fazê-lo, é ilícita a recusa de cobertura ao tratamento médico prescrito por médico especializado, em caráter de urgência. 2. “As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se aos contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018).
(TJ-MT 10041475320178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de recurso de apelação cível, interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em que foi negado provimento ao recurso que manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para ordenar à ré, ora recorrente, que autorize e/ou custeie o procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior nos moldes prescritos pelo médico.
A recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que o tratamento cirúrgico pretendido pela recorrida está em desconformidade com o avençado entre as partes, pois o contrato firmado é anterior à Lei no 9656/1998 e, portanto, não é regulamentado.
Afirma que “(...) ofertou a parte Recorrida a proposta de ADAPTAÇÃO/MIGRAÇÃO do seu plano de saúde, a fim de viabilizar a sua pretensão, bem ainda em obediência a norma de regência, contudo, o fato é que a Recorrida recebeu a nova proposta e a recusou. (...)”.
Recurso tempestivo (id 78494975) e preparado (id 78540972).
Sem contrarrazões (id 81766982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos aos artigos 421 e 422 do Código Civil se ampara no argumento de que o tratamento cirúrgico pretendido pela recorrida está em desconformidade com o avençado entre as partes, pois o contrato firmado é anterior à Lei no 9656/1998 e, portanto, não é regulamentado.
Nesse contexto, afirma que “(...) ofertou a parte Recorrida a proposta de ADAPTAÇÃO/MIGRAÇÃO do seu plano de saúde, a fim de viabilizar a sua pretensão, bem ainda em obediência a norma de regência, contudo, o fato é que a Recorrida recebeu a nova proposta e a recusou. (...)”
Nesse aspecto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) a sentença julgou o pedido da autora procedente porque a Unimed não comprovou que notificou a contratante sobre a possibilidade de migração do plano.
A apelante, por sua vez, se limita a dizer que “ofertou a todos os seus beneficiários a oportunidade de adaptação/migração para um contrato sob a égide da Lei 9.656/98, contudo, a apelada recusou a possibilidade”, porém, continua sem demonstrar que realmente ofereceu a possibilidade de migração para a autora, beirando a falta de dialeticidade.
De qualquer forma, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “as regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se aos contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência, mas a abusividade de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferida com base no Código de Defesa do Consumidor” (STJ – 4a Turma – AgRg no Ag 1214119/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/11/2015, DJe 23/11/2015).
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – SEGURO DE SAÚDE – (...) - CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9656⁄98 - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR, NAS RENOVAÇÕES, A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS À LUZ DO QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - ANGIOPLASTIA CORONARIANA - COLOCAÇÃO DE STENT – POSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DA COBERTURA DO CUSTEIO OU DO RESSARCIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE IMPRESCINDÍVEL PARA O ÊXITO DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA COBERTA PELO PLANO - INADMISSILIDADE - ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS - LIMITAÇÃO DE TRATAMENTO PARA DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - RECURSO IMPROVIDO” (STJ – 3a Turma – AgRg no AG 1.341.183⁄PB – Rel. Min. Massami Uyeda – DJ 20.4.2012).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col.Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor. 3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia. 5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018)
No caso, permanece a conclusão de ilegalidade da negativa de cobertura do tratamento; seja por falta de comprovação de que a Unimed notificou a autora sobre a possibilidade de migração do plano, ou porque trata-se de procedimento essencial e urgente solicitado pelo médico Dr. Rodrigo Sanches de Oliveira – CRM 5884/MT, em razão da suspeita de descolamento da retina do olho esquerdo da autora (cf. Id. n. 68151524), de modo que a negativa é abusiva. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que cabe à administradora do plano de saúde demonstrar que ofereceu ao consumidor a oportunidade de migração de plano anterior à Lei no 9656/1998 a outro mais benéfico e mais abrangente, conforme se extrai da seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO. RISCO DE PERDA DA VISÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9656/1998. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MIGRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no AREsp: 654570 MG 2015/0029685-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2016) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Destaca-se que a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto a ausência de provas acerca da notificação de possibilidade de migração do plano de saúde demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça